Tribunal: TJSP
Processo: 1072860-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS DESPROVIDA DE FORÇA PARA OBSTACULIZAR O SEU REGISTRO, O QUAL, CONTUDO, ESTÁ OBSTADO DEVIDO AO BLOQUEIO JUDICIAL DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DÚVIDA PROCEDENTE – APELO NÃO PROVIDO.